Tribunal: TJMT
Processo: 0037886-69.2012.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037886-69.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HILARIO CELUPPI - CPF: 052.169.409-44 (APELANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), FABIANO ZAVANELLA - CPF: 256.019.308-64 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), FABIANO ZAVANELLA - CPF: 256.019.308-64 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HILARIO CELUPPI - CPF: 052.169.409-44 (APELADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S.A.; RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O APELO DE HILARIO CELUPPI.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito. Cédulas de crédito rural. Razões recursais da instituição financeira dissociadas da sentença de mérito. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso da ré. Prescrição da pretensão revisional. Reconhecimento de ofício. Direito pessoal. Prazo vintenário. Art. 177 do cc/1916. Termo inicial. Data da assinatura dos contratos. Distinção entre ação cambial/executiva e ação revisional. Protesto interruptivo ajuizado após o transcurso do prazo. Prescrição consumada. Extinção do feito com resolução de mérito. Art. 487, II, do CPC. Recurso do autor prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação revisional de cláusulas contratuais relativas a cédulas de crédito rural, com limitação de encargos e restituição de valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da instituição financeira atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se está prescrita a pretensão revisional das cláusulas contratuais; e (iii) em caso negativo, examinar as insurgências quanto à capitalização de juros e critérios de atualização da condenação.

III. Razões de decidir

3. O recurso interposto pela instituição financeira ré não impugna os fundamentos da sentença de mérito, limitando-se a argumentos dissociados da decisão recorrida, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede seu conhecimento.

4. A pretensão revisional de contrato bancário possui natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional vintenário sob a égide do CC/1916 e decenal sob o CC/2002, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O termo inicial da prescrição é a data da assinatura do contrato, momento em que nasce a pretensão de revisão das cláusulas, nos termos da teoria da actio nata.

6. O protesto judicial somente interrompe a prescrição se realizado antes de seu esgotamento, não produzindo efeitos quando ajuizado após o decurso integral do prazo prescricional.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicado o exame do mérito recursal da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco do Brasil S.A. não conhecido. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso de Hilário

Celuppi conhecido, porém prejudicado.

Tese firmada
:

“1. Não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A pretensão revisional de contrato bancário prescreve em 20 anos sob a égide do CC/1916, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato. 3. O protesto judicial não interrompe a prescrição quando ajuizado após o decurso integral do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.010, II e III, e 487, II; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.326.445/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.954.204/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e HILÁRIO CELUPPI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito (Processo nº 0037886-69.2012.8.11.0086), ajuizada por HILÁRIO CELUPPI em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para revisar os encargos incidentes sobre cédulas de crédito rural, limitar juros, afastar encargos indevidos e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros de mora (cf. id. nº 349149369 e 349149372).

Nas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de vícios na decisão que apenas promoveu correção de erro material quanto ao índice de correção monetária aplicado, sem reexame do mérito ou reconhecimento de ilicitude.

Defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente conduta ilícita, dano e nexo causal, razão pela qual não subsiste qualquer dever indenizatório.

Aduz que não há dano indenizável, tampouco omissão ou contradição a ser sanada, afirmando que a insurgência adversa busca rediscutir matéria já decidida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar qualquer condenação que extrapole os limites da revisão contratual reconhecida (cf. id. n° 349149369).

Por sua vez, HILÁRIO CELUPPI, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ilegalidade da capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, defendendo sua limitação à periodicidade semestral, nos termos da legislação aplicável à época.

Aduz, ainda, a necessidade de fixação do termo inicial da correção monetária desde o efetivo desembolso dos valores pagos indevidamente, bem como a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, além da fixação de honorários recursais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença nesses pontos (cf. id. n° 349149372).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil juntada no id. n° 349149379.

Nesta instância recursal, foi proferido despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem, em observância ao princípio da não surpresa, sobre a possível ocorrência de prescrição da pretensão revisional das cláusulas contratuais originárias, considerando como termo inicial a data da assinatura dos contratos (cf. id. n° 356696862).

Devidamente intimados, o autor apresentou manifestação arguindo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data do vencimento das cédulas rurais e não a sua assinatura, defendendo a tempestividade do protesto interruptivo ajuizado (cf. id. n° 359786382), enquanto a instituição financeira consignou “que houve, de fato, prescrição o caso em questão” (cf. id. n° 359773386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade dos recursos interpostos, ocasião em que se verifica a impossibilidade de conhecimento do apelo manejado pelo Banco do Brasil S.A. (cf. id. n° 349149369), por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.

Da leitura atenta da peça recursal, constata-se que o arrazoado da instituição financeira encontra-se totalmente dissociado dos fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos revisionais.

O teor do documento protocolado sob a nomenclatura de "Recurso de Apelação" apresenta, em verdade, nítida estrutura e argumentação de contrarrazões a embargos de declaração, tendo em vista que a instituição financeira fundamenta seu inconformismo alegando que "a sentença alicerçou-se no reconhecimento de erro material no dispositivo", que "a correção promovida não implicou reanálise do mérito", que "não se verifica a alegada contradição apontada pela parte contrária" e que "o pronunciamento judicial apenas adequou o dispositivo ao que foi expressamente fundamentado".

Tais insurgências não atacam os capítulos da sentença de mérito, como a limitação de juros, a substituição do índice IPC pelo BTNF, ou a exclusão da comissão de permanência, mas apenas defendem a higidez de uma decisão saneadora de omissão/erro material, que não se sabe qual.

Destarte, por não impugnar os fundamentos da decisão que efetivamente julgou o mérito da demanda revisional, o recurso da instituição financeira não preenche os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impondo-se o seu não conhecimento.

Lado outro, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Hilario Celuppi.

A controvérsia central do presente feito, submetida ao contraditório prévio, cinge-se à verificação da ilegalidade da capitalização mensal dos juros e do termo inicial da atualização dos valores da condenação, bem como da fixação de honorários advocatícios com base no valor da condenação.

Não obstante o respeitável e bem fundamentado apelo do autor, com a devida vênia, entendo que a controvérsia não comporta exame sob a ótica do reconhecimento, de ofício, da prescrição da presente ação revisional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações revisionais de contrato bancário, fundadas em direito pessoal, o prazo prescricional é vintenário sob a égide do Código Civil de 1916 (art. 177), ou decenal a partir do Código Civil de 2002.

O termo inicial para a contagem desse prazo é a data da assinatura do contrato, momento em que as cláusulas reputadas abusivas foram pactuadas e a suposta lesão ao direito adveio (
actio nata
), e não a data do pagamento, do vencimento da última parcela ou da extinção da dívida.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial."

(STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 1.326.445/PR - Julgado em 04/02/2014 - Publicado no DJe 17/02/2014)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS E RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal quando vigente o CC/2002. 2. Segundo o entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal Superior, o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 3. O caso em exame, entretanto, guarda uma peculiaridade. Consoante o aresto, houve sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, de maneira que foi observada uma continuidade e dependência entre os contratos realizados. Desse modo, levando-se em consideração que a presente demanda foi ajuizada em 2017, e o último contrato foi avençado em 2013, e tendo em vista o vencimento das prestações ajustadas nesse último contrato, não há falar na ocorrência do decurso do prazo prescricional, constatando-se a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno improvido."

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.204/RS - Julgado em 13/12/2021 - Publicado no DJe 15/12/2021.)

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO TÍTULO – PRETENSÃO REPETITÓRIA – PRESCRIÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO SEM EFEITO – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.” (STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016). É cediço que o protesto judicial é uma ferramenta jurídica para interromper o prazo prescricional, na forma do inciso II, do artigo 202, do Código de Processo Civil e artigo 867 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de protesto interruptivo, a prescrição se interrompe pela intimação da pessoa contra quem a medida for requerida (REsp 705148 PR), de modo que sendo esta efetivada após o decurso do prazo prescricional, não há falar em causa interruptiva." (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relatora Des. Antonia Siqueira Gonçalves - N.U 0003895-94.2013.8.11.0045 - Julgado em 27/04/2022 - Publicado no DJE 30/04/2022)

No caso em análise, os contratos que embasam o pedido revisional foram firmados sob a égide do Código Civil de 1916, aplicando-se, portanto, o prazo vintenário.

A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 87/00160-8 foi assinada em 26/08/1987, prescrevendo em 26/08/2007 (cf. id. nº 349148891, pág. 2); a Cédula nº 87/00487-9 foi assinada em 16/11/1987, com prescrição em 16/11/2007 (cf. id. nº 349148890, pág. 32); a Cédula nº 87/00485-2 foi assinada em 20/11/1987, findando o prazo em 20/11/2007 (cf. id. nº 349148890, pág. 26); a Cédula Rural Hipotecária nº 88/00264-0 foi firmada em junho de 1988, com termo final em junho de 2008 (cf. id. nº 349148892, pág. 2); e a Cédula nº 89/00280-6 foi assinada em 28/12/1989, alcançando o termo final em 28/12/2009 (cf. id. nº 349148890, pág. 32).

O marco interruptivo apontado nos autos é o Protesto Judicial distribuído apenas em 12/03/2010 (cf. id. nº 349148891, pág. 15), data em que a pretensão revisional em relação a todas as cédulas já se encontrava irremediavelmente fulminada pelo decurso do tempo.

Em manifestação superveniente oportunizada por este Relator, o apelante Hilario Celuppi argumentou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data do vencimento das cédulas rurais (15/06/1990, 15/06/1991 e 15/06/1992), colacionando jurisprudência para embasar sua tese de que o protesto interruptivo interposto em 12/03/2010 seria tempestivo (cf. id. nº 359786382).

Contudo, tal argumentação não prospera, pois confunde a prescrição da pretensão executiva do título de crédito com a prescrição da pretensão revisional de cláusulas contratuais.

A jurisprudência invocada pelo recorrente refere-se, de forma específica, à prescrição das ações cambial e executiva, cujo termo inicial coincide com o vencimento da cártula, momento em que se torna exigível o crédito pelo credor, circunstância que não se confunde com a ação revisional, de natureza cognitiva e fundada em direito pessoal, na qual se controverte acerca da própria legalidade das cláusulas contratuais desde o momento de sua pactuação.

Portanto, o nascimento da pretensão para revisar o contrato ocorre no ato da assinatura do instrumento, não havendo que se falar em postergação do termo inicial para a data de vencimento da dívida.

Assim, como o protesto judicial foi ajuizado após o decurso de mais de vinte anos contados da assinatura de todos os títulos debatidos, este não produziu o efeito legal pretendido, pois operado sobre um prazo já integralmente consumado.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o que acarreta a perda superveniente do objeto e torna prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação interposto pelo autor.

Ante o exposto:

1) NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., por ausência de dialeticidade;

2) RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil;

3) Por conseguinte, conheço, porém JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por Hilario Celuppi.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ré, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição nesta instância recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026